Tribunal: TJES
Processo: 5014782-25.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014782-25.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM MANDADO DE SEGURANÇA. REGRA DE CONEXÃO. EXCEÇÃO. SÚMULA 235/STJ. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre os Juízos da 2ª e da 5ª Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ambos da Comarca de Vitória, em razão da controvérsia sobre a competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (nº 0014928-84.2020.8.08.0024), ajuizada contra o Estado do Espírito Santo. O Juízo da 2ª Vara alegou conexão com Mandado de Segurança (nº 0027499-92.2017.8.08.0024), já julgado, enquanto o Juízo da 5ª Vara afastou a conexão, declarando-se igualmente incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a regra de conexão entre a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e o Mandado de Segurança determina a reunião dos processos no mesmo juízo, mesmo após a sentença proferida no Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra geral de conexão, prevista no art. 55, § 3º, do CPC, exige a reunião dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão direta.

A exceção à regra está prevista na Súmula 235 do STJ, segundo a quais a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, dado que a inexistência de risco de decisões conflitantes torna desnecessária a reunião dos feitos.

No caso concreto, o Mandado de Segurança (nº 0027499-92.2017.8.08.0024), que supostamente atrairia a competência da 5ª Vara, já foi sentenciado em 08/10/2024, configurando a hipótese de aplicação da Súmula 235/STJ e afastando o fundamento de risco de decisões conflitantes.

Diante disso, a competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (nº 0014928-84.2020.8.08.0024) permanece no Juízo Suscitado, a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

A regra de conexão não determina a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, e da Súmula 235/STJ.

A inexistência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias afasta a competência por conexão em casos de processos já julgados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; art. 286, I; art. 957.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 235; STJ, AgInt no AgInt no CC nº 176.677/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5014782-25.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE VITÓRIA

PARTE INTERESSADA ATIVA:
ELGAR GISCARD OLAF GEELS

PARTE INTERESSADA PASSIVA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre os Juízos de Direito da 2ª e da 5ª Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, ambas da Comarca de Vitória.

No caso, ambos o Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
registrada sob o nº 0014928-84.2020.8.08.0024, ajuizada por Elgar Giscard Olaf Geels em face do Estado do Espírito Santo, valendo transcrever os motivos que culminaram na suscitação do presente conflito pelo Magistrado da 5ª Vara,
in verbis
:

“Compulsando os presentes autos, verifico às fls. 1072 que o MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória remeteu os autos a este Juízo sob alegação de conexão/continência com o processo nº 0027499-92.2017.8.08.0024, onde também se atacam créditos tributários de pessoa jurídica, declinando de sua competência.

Ocorre que, a partir da petição de fls. 1117-1120 e a partir da comparação das petições iniciais, vê-se que as demandas tratam de débitos tributários diferentes, advindos de processos administrativos e de CDAs distintos.

Desse modo, estou entendendo que inexiste justificativa para que os processos tramitem apensados, haja vista inexistir conexão/continência ou risco de decisões judiciais conflitantes.

Com isso,
AFASTO
a existência de conexão/continência/litispendência entre este processo e o processo nº 0027499-92.2017.8.08.0024, falecendo os fundamentos da decisão de fls. 1072.” (ID 6867631)

O Julgador da 2ª Vara, por sua vez, ao prestar as informações de ID 9609531, assim se manifestou:

“[...] tenho que a presente ação declaratória de inexistência da relação jurídica se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 286, I, do CPC, o qual dispõe:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

Nada obstante o argumento acima indicado – o que seria suficiente para o reconhecimento da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória para processar e julgar a presente demanda, entendo que no caso também há conexão por prejudicialidade (art. 55, § 3º, CPC), entre esta demanda e a tombada sob o número 0027499- 92.2017.8.08.0024, impondo a reunião para julgamento conjunto, já que há patente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Portanto, ratifico o entendimento da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, visto que a presente ação está relacionada, por conexão, ao Mandado de Segurança nº 0027499-92.2017.8.08.0024, já em trâmite perante este Juízo.”

Como se vê, a controvérsia instaurada entre os Juízos em conflito diz respeito à necessidade de reunir a Ação Declaratória (
nº 0014928-84.2020.8.08.0024)
no mesmo juízo onde tramita o Mandado de Segurança (nº
0027499- 92.2017.8.08.0024) sob alegação de conexão/continência,
a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes.

A regra prevista no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, exige a reunião dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem conexão direta.

Tal regramento é excepcionado pela aplicação da Súmula nº 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que consagrou o entendimento de que “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Igual disposição foi materializada pelo art. 55, §1º, do Código de Processo Civil - CPC, segundo o qual os “
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Isso ocorre porque, com o julgamento de uma das ações, inexiste o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, afastando, pois, a previsão disposta no §3º do dispositivo legal supracitado (“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”).

Acerca do tema, ainda, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. PROCESSOS EXTINTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 235/STJ. CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
[...]. 3. “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula n. 235/STJ). 4. Ainda que se admita, como em alguns precedentes do STJ, que inexiste conexão entre ações de busca e apreensão e revisional envolvendo o mesmo contrato, no caso presente, está configurado o risco de decisões conflitantes, o que, inclusive, ocorreu, no momento em que o Juízo da ação de conhecimento determinou o sobrestamento das medidas executivas que tramitam em outros órgãos jurisdicionais, de modo a caracterizar o conflito positivo de competência (art. 66, I e III, do CPC/2015). [...]. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022)

Dessa forma, considerando que a demanda que supostamente atraiu a competência da 5ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
já foi sentenciada em 08/10/2024, exsurge que a demanda de origem deve tramitar no Juízo Suscitado
.

Do exposto
, na forma do art. 957 do CPC,
conheço do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória

(Juízo Suscitado) para processar e julgar a
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
registrada sob o nº 0014928-84.2020.8.08.0024

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para declarar a competência d
o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Vitória.